Tribunal: TJBA
Processo: 8027061-49.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8027061-49.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DIONE JACY FERRAZ SILVA MORAES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO, ANNE ROSE SANTANA CAVALCANTI DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO. PRELIMINARES
DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.
AFASTADAS
. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO
(
CET
)
. INCORPORAÇÃO. PARIDADE. GENERALIDADE DAS PARCELAS DEMONSTRADA. APLICA
ÇÃO DA REGRA DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. ART. 40, § 8º. DA CF/88, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
GRATIFICAÇÕES GENÉRICAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Preliminares. Prescrição e Decadência.
As verbas postuladas pel
a impetrante
na ação originária referem-se a obrigação de trato sucessivo, e à semelhança da lesão contínua ao direito do autor, as prestações vencem de forma autônoma e independente, de modo que cada uma dessas parcelas devem ser consideradas para efeitos prescricionais. Tal entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 85, daquela Corte. De igual forma, considerando cuidarem-se as prestações de trato sucessivo, é que, pelo mesmo motivo, não há que se falar em decadência do direito autoral.

2. Mérito.

2.1
Cinge-se a pretensão do
mandamus
ao reconhecimento do direito líquido e certo da autora, pensionista de servidor falecido, à percepção de parcelas atualmente percebidas pelos servidores em atividade, notadamente, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) face a omissão das autoridades coatoras.

2.2
Com efeito, a autoaplicabilidade da regra da paridade entre vencimentos e proventos, prevista no art. 40, § 8º da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela EC 20/1998 e que foi mantida pelo art 7º da EC 41/2003, assegurava aos inativos e pensionistas o reajuste dos proventos de aposentadoria e das pensões na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

2.3 Na hipótese dos fólios, constata-se que o falecimento do servidor do qual a ora impetrante é pensionista deu-se em 03.06.1990 (ID 2390376) portanto, antes da implementação das alterações trazidas pela EC 41/2003, de modo a fazer jus à paridade remuneratória.

2.4 Impende salientar que, por força da autoaplicabilidade deste dispositivo, está assegurado ao inativo o repasse automático de quaisquer benefícios ou vantagens concedidas aos que permanecem em atividade, já que as alterações promovidas pela EC 41/2003, extinguindo a paridade entre vencimentos e proventos, não afetaram a esfera jurídica daqueles que ingressaram no serviço público antes da vigência da norma.

2.5
O Poder Executivo vem criando verbas para compor o vencimento dos servidores. No caso do componente do Grupo Ocupacional Fisco, tais verbas compõem o vencimento de modo definitivo, pois a própria Administração passa a reconhecê-la como uma parcela remuneratória. É o que se extrai da Resolução nº 006/2002, na qual o Governo do Estado unificou o percentual da CET, paga indistintamente os servidores da ativa, no percentual de 20% (vinte por cento). E, no mesmo sentido, na determinação contida na legislação estadual nº 9.512/2005, em seu art. 2º.

2.6
Des
sa maneira
,
nota-se
que a CET foi concedida indistintamente a todos os servidores auditores fiscais, deve
ndo
ser estendida aos inativos.
Não de outra maneira se constata ao vislumbrar no documento constante nos autos, revisão de pensão (ID
2390376 - Pág. 34
) confeccionado pelo Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia.

2.7 Assim, é certo que instituída uma gratificação ou vantagem, de caráter genérico, paga indistintamente aos servidores da ativa, deve ser ela estendida aos inativos e pensionistas, conforme o art. 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98.

PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o
Mandado de Segurança
nº 8027061-49.2018.8.05.0000

e
Agravo Interno nº 8027061-49.2018.8.05.0000.1
, da comarca de
Salvador
, em que são interessados
DIONE JACY FERRAZ SILVA MORAES
e
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (ESPÓLIO)

e
SUPERINTENDENTE DA SUPREV.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
R
EJEITAR AS PRELIMINARES
arguidas, e no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada,
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

e assim o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, em de de 20
20
.

Presidente

Desa. Ilona Márcia Reis

Relatora

Procurador (a) de Justiça